Tribunal: TCU
Processo: 025.714/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 723/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a" e "c", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos às peças 343-345 dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 3154/2021-TCU-Plenário , encaminhar cópia desta decisão aos interessados e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.714/2021-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Aquicultura e Pesca; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (00.396.895/0004-78). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.